Tribunal: TJDFT
Processo: 0702416-52.2024.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou pensão alimentícia no equivalente a 30% do salário mínimo. O apelante sustenta que a verba alimentar extrapola sua capacidade financeira e requer sua redução para 15% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pensão alimentícia fixada desconsidera o binômio necessidade-possibilidade e se impõe ao alimentante um ônus desproporcional à sua capacidade financeira.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.694, § 1o, do CC, estabelece que os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, sendo devido quando aquele não possui recursos próprios para sua manutenção (CC, art. 1.695). Os genitores têm o dever de contribuir para o sustento da prole de forma proporcional a seus recursos, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
4. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante aufere rendimentos variáveis entre R$ 1.283,14 e R$ 2.073,95, possui imóvel e veículo próprios e não possui outros dependentes. Por outro lado, o alimentando, com 18 anos de idade, tem despesas mensais de R$ 880,83, compatíveis com sua condição social, e sua genitora encontra-se desempregada.
5. A sentença recorrida fixou o quantum alimentar em observância ao binômio necessidade-possibilidade, não havendo elementos que justifiquem a sua redução.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.566, IV; 1.703; CPC, art. 85, § 11.

r